Tribunal: TJPA
Processo: 0006567-12.2018.8.14.0047
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º-A, I e §3º, I do CPB - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL PARA ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA ? ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS ? IMPROCEDENTE ? LAUDO PERICIAL CONSTANTE DOS AUTOS ? CONFIRMANDO LESÃO CORPORAL GRAVE - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA AFASTAR A MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO §2º-A DO ART. 157 DO CP, EM RAZÃO A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, OU SEJA, AFASTANDO O CONCURSO MATERIAL ? IMPROCEDENTE ? CRIMES DISTINTOS, CONTRA VÍTIMA DISTINTAS - PLEITO DE AUMENTO DO PATAMAR DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCEDENTE ? QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL - DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §3º, I DO CP ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? SÚMULA 23 DO TJPA ? MANUTENÇÃODA PENA-BASE - CORREÇÃO DA PENA DE MULTA -INEXISTÊNCIA DE ERRO NO CÁLCULO ? ERRO NA FIXAÇÃO DA DETRAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, POSTO QUE O ERRO BENEFICIOU O RÉU ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL PARA ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA ? ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS ? IMPROCEDENTE - A lesão corporal sofrida pela vítima resta plenamente comprovada nos autos, através do laudo de exame de corpo delito, constante à fl. 14 do IPL, o qual informa que a lesão resultou em perigo de vida, levando a um traumatismo craniano grave. Ressalte-se que o laudo é oficial, assinado por dois médicos, na presença da autoridade policial. Ademais, caso não houve laudo, ainda assim não seria motivo para desclassificar a conduta, se fosse possível obter a comprovação da lesão, mediante outros meios de prova. 2. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA AFASTAR A MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO §2º-A DO ART. 157 DO CP, EM RAZÃO A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, OU SEJA, AFASTANDO O CONCURSO MATERIAL ? IMPROCEDENTE - Não existem parâmetros estabelecidos para a fixação do aumento ou diminuição da pena, em razão de atenuantes ou agravantes. Portanto, na ausência de critérios legalmente estabelecidos, o quantum deve ser fixado de forma discricionária pelo Magistrado, observando sempre a razoabilidade e a proporcionalidade.3. In casu, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão e redução a pena em 01 anos e 20 dias-multa, fixando-a, na segunda fase, em 05 anos e 60 dias-multa. Portanto, redução proporcional e razoável, não havendo motivos para correção.4. Na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena descrita no §2º-A do art. 157 do CP e aumentou a pena em 2/3, resultando em 08 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa. 5. DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §3º, I DO CP ? IMPROCEDÊNCIA - Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado a quo, verifico a necessidade de correção de apenas 01 vetor judicial, as consequências do crime, o que, contudo, não tem o condão de alterar a pena-base fixada pelo julgador, tendo em vista que existem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. A súmula 23 do TJPA esclarece: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.? (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9). 6. Portanto, mantenho a pena-base em 10 anos e 184 dias-multa, por considerar ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido, tem em vista que a pena abstrata do crime em questão (art. 157, §3º, I DO CP) é de 07 a 18 anos de reclusão e multa.7. A pena final resultou em 10 anos e 184 dias-multa, ante a inexistência de agravantes e atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena. 8. CONCURSO MATERIAL.9. Em razão do concurso, descrito no art. 69 do CP, o qual resta plenamente configurado nos autos, as penas foram somadas, resultando em 18 anos, 04 meses e 284 dias-multa. 10. CORREÇÃO DA PENA DE MULTA. 11. A defesa pleiteia a correção da pena de multa, sob alegação de existência de erro material, aduzindo erro na somatória das penas, posto que deveria ser de 244 e não 280, como constou na sentença. 12. A somatória das penas foi feita de forma escorreita, tendo em vista que com relação ao crime descrito no art. 157, §2º-A do CP a pena final é de 08 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa, enquanto a pena com relação ao crime do art. 157, §3º, I do CP foi fixada em 10 anos de reclusão e 184 dias-multa. Portanto, a pena final, após aplicação do concurso material, é de 18 anos e 04 meses de reclusão e 284 dias-multa. 13. Ao realizar a detração, o Juiz a quo considerou o período de 07 meses e 05 dias, em que o réu esteve em prisão cautelar e fixou a pena em 17 anos, 08 meses e 25 dias de reclusão e 280 dias-multa. 14. Ocorreu erro material com relação a pena de multa, quando da realização da detração, posto que a mesma foi fixada em 280 dias-multa, quando na realidade deveria permanecer em 284 dias-multa. Porém, em razão da vedação do reformatio em pejus, mantenho a pena de multa, conforme fixada pelo Juízo a quo, após a detração penal. 15. Mantenho a pena final e definitiva, devendo a detração ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.16. Recurso conhecido e improvido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006567-12.2018.814.0047.
APELANTE: MARCO BATISTA DE ARAUJO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º-A, I e §3º, I do CPB - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL PARA ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS - IMPROCEDENTE - LAUDO PERICIAL CONSTANTE DOS AUTOS - CONFIRMANDO LESÃO CORPORAL GRAVE - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA AFASTAR A MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO §2º-A DO ART. 157 DO CP, EM RAZÃO A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM,
OU SEJA, AFASTANDO O CONCURSO MATERIAL - IMPROCEDENTE - CRIMES DISTINTOS, CONTRA VÍTIMA DISTINTAS - PLEITO DE AUMENTO DO PATAMAR DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO - IMPROCEDENTE - QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOAVEL E PROPORCIONAL - DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §3º, I DO CP - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - SÚMULA 23 DO TJPA - MANUTENÇÃODA PENA-BASE - CORREÇÃO DA PENA DE MULTA -INEXISTÊNCIA DE ERRO NO CÁLCULO - ERRO NA FIXAÇÃO DA DETRAÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, POSTO QUE O ERRO BENEFICIOU O RÉU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL PARA ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA - ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS - IMPROCEDENTE
- A lesão corporal sofrida pela vítima resta plenamente comprovada nos autos, através do laudo de exame de corpo delito, constante à fl. 14 do IPL, o qual informa que a lesão resultou em perigo de vida, levando a um traumatismo craniano grave. Ressalte-se que o laudo é oficial, assinado por dois médicos, na presença da autoridade policial. Ademais, caso não houve laudo, ainda assim não seria motivo para desclassificar a conduta, se fosse possível obter a comprovação da lesão, mediante outros meios de prova.
2.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA AFASTAR A MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO §2º-A DO ART. 157 DO CP, EM RAZÃO A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM,
OU SEJA, AFASTANDO O CONCURSO MATERIAL - IMPROCEDENTE -
Não existem parâmetros estabelecidos para a fixação do aumento ou diminuição da pena, em razão de atenuantes ou agravantes. Portanto, na ausência de critérios legalmente estabelecidos, o quantum deve ser fixado de forma discricionária pelo Magistrado, observando sempre a razoabilidade e a proporcionalidade.
3.

In casu
, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão e redução a pena em 01 anos e 20 dias-multa, fixando-a, na segunda fase, em 05 anos e 60 dias-multa. Portanto, redução proporcional e razoável, não havendo motivos para correção.
4.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena descrita no §2º-A do art. 157 do CP e aumentou a pena em 2/3, resultando em
08 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa.
5.

DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §3º, I DO CP - IMPROCEDÊNCIA -
Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico a necessidade de correção de apenas 01 vetor judicial, as consequências do crime, o que, contudo, não tem o condão de alterar a pena-base fixada pelo julgador, tendo em vista que existem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. A súmula 23 do TJPA esclarece:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿
(Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).
6.

Portanto, mantenho a pena-base em
10 anos e 184 dias-multa
, por considerar ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido, tem em vista que a pena abstrata do crime em questão (art.

157, §3º, I DO CP) é de 07 a 18 anos de reclusão e multa.
7.

A pena final resultou em
10 anos e 184 dias-multa
, ante a inexistência de agravantes e atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena.
8.

CONCURSO MATERIAL.
9.

Em razão do concurso, descrito no art. 69 do CP, o qual resta plenamente configurado nos autos, as penas foram somadas, resultando em
18 anos, 04 meses e 284 dias-multa.

10.

CORREÇÃO DA PENA DE MULTA.
11.

A defesa pleiteia a correção da pena de multa, sob alegação de existência de erro material, aduzindo erro na somatória das penas, posto que deveria ser de 244 e não 280, como constou na sentença.
12.

A somatória das penas foi feita de forma escorreita, tendo em vista que com relação ao crime descrito no art. 157, §2º-A do CP a pena final é de 08 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa, enquanto a pena com relação ao crime do art. 157, §3º, I do CP foi fixada em 10 anos de reclusão e 184 dias-multa. Portanto, a pena final, após aplicação do concurso material, é de
18 anos e 04 meses de reclusão e 284 dias-multa.
13.

Ao realizar a detração, o Juiz
a quo
considerou o período de 07 meses e 05 dias, em que o réu esteve em prisão cautelar e fixou a pena em
17 anos, 08 meses e 25 dias de reclusão e 280 dias-multa.
14.

Ocorreu erro material com relação a pena de multa, quando da realização da detração, posto que a mesma foi fixada em 280 dias-multa, quando na realidade deveria permanecer em 284 dias-multa. Porém, em razão da vedação do reformatio em pejus, mantenho a pena de multa, conforme fixada pelo Juízo a quo, após a detração penal.
15.

Mantenho a pena final e definitiva, devendo a detração ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
16.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006567-12.2018.814.0047.
APELANTE: MARCO BATISTA DE ARAUJO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

MARCO BATISTA DE ARAUJO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rio Maria, que condenou o réu a pena definitiva e concreta de
18 anos e 04 meses de reclusão e 284 dias-multa,
a qual após a detração
resultou em 17 anos, 08 meses e 25 dias de reclusão e mais 280 dias-multa
. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Narra a peça acusatória que no dia 06.08.2018, por volta das 17 horas, na residência das vítimas, localizada no Balneário, de propriedade de Agnaldo Bannach, na Cidade Bannach-PA, o acusado MARCOS BATISTA DE ARAUJO subtraiu uma arma de fogo, tipo espingarda calibre 16, uma arma de fogo tipo, espingarda, calibre 32 e três munições intactas, logo após a vítima ANTONIO GONÇALVES DE LIMA reagir entrando em luta corporal, quando o acusado disparou um tiro de arma de fogo contra a vítima - na região da cabeça, em seguida subtraiu uma motocicleta Honda CG125, Placa KDR-0889, a quantia de R$100,00 e um aparelho celular de marca LG da companheira da vítima ELIENE DOS SANTOS SILVA.

Relata que depreende-se dos autos que o acusado MARCOS BATISTA DE ARAUJO estava bebendo com a vítima ANTONIO GONÇALVES DE LIMA, quando subitamente o acusado subtraiu uma espingarda calibre 16, cano serrado, uma arma de fogo tipo: espingarda calibre 32 e três munições intactas, após reação da vítima, entrou em luta corporal, logo em seguida, marcos disparou a arma de fogo contra a vítima.

Informa que, na ocasião, chegou a esposa da vítima Sra. ELIENE DOS SANTOS SILVA e o acusado apontou a arma para ela, exigindo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em dinheiro que havia sacado do bolsa família, o aparelho celular de marca LG e as chaves da motocicleta Honda CG 125m, placa KDR-0889, ainda ameaçou dizendo: ¿se você ir a polícia falar o que aconteceu aqui eu volto e te mato¿, tendo após subtraído os objetos, evadindo-se do local do crime.

Ressalta que foi constatado que a vítima estava com vida e, imediatamente, foi socorrido e solicitado a vinda do SAMU que levou para Hospital Regional de Redenção.

Perante autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva e disse que foi um acidente.

O Ministério Público, verificando os indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, inciso I do CPB.

A denúncia foi recebida em 09.10.2018, conforme se observa à fl. 03 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls. 104/109, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I e §3º, I do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante interpôs recurso de apelação, às fls.115/127, requerendo a reforma da sentença condenatória, no sentido de desclassificar a infração penal imputada de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal, para o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, afastando da dosimetria da pena a majorante prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP, em razão a ocorrência de
bis in idem,
ou seja, afastando o concurso material. Pugnou ainda, pelo aumento do quantum de redução da atenuante de confissão espontânea. Bem como, pleiteia a correção do erro material ocorrido na soma da pena de multa imposta. E finalmente, requer que seja minorada a pena do crime descrito no art. 157, §3º, I do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls.131/133-v, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório submetida à revisão.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0006567-12.2018.814.0047.
APELANTE: MARCO BATISTA DE ARAUJO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL PARA ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA.

A Defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal, para roubo qualificado por uso de arma de fogo, sob o argumento de que não consta nos autos laudo médico assinado por dois peritos informando quais as lesões provocadas na vítima, bem como a gravidade das mesmas.

O Pleito não merece prosperar, tendo em vista que diferente do alegado, a lesão corporal sofrida pela vítima resta plenamente comprovada nos autos, através do laudo de exame de corpo delito, constante à fl. 14 do IPL, o qual informa que a lesão resultou em perigo de vida, levando a um traumatismo craniano grave.

Ressalte-se que o laudo é oficial, assinado por dois médicos, na presença da autoridade policial.

Ademais, caso não houve laudo, ainda assim não seria motivo para desclassificar a conduta, se fosse possível obter a comprovação da lesão, mediante outros meios de prova.

Portanto, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo qualificado pelo resultado morte.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, PARA AFASTAR A MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I DO §2º-A DO ART. 157 DO CP, EM RAZÃO A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM,
OU SEJA, AFASTANDO O CONCURSO MATERIAL.

A defesa pleiteia o afastamento do concurso material, aduzindo que o réu não praticou mais de uma ação e não teria praticado crimes distintos.

O pleito não merece acolhimento, uma vez que restou comprovado nos autos que o acusado se valeu de duas condutas distintas para praticar os crimes.

Em um primeiro momento executou o crime de roubo contra a vítima Antônio Gonçalves Lima, que resultou em lesão corporal grave, conforme demonstrado no laudo de fl. 14 do IPL. Posteriormente, praticou o crime contra a vítima Eliene dos Santos Silva, o qual foi perpetrado mediante utilização da arma de fogo.

A materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes restam plenamente configuradas nos autos, através de provas materiais e testemunhais.

O concurso material se caracteriza quando o autor da infração pratica duas ou mais condutas, comissivas ou omissivas, resultando no cometimento de dois ou mais crimes. Podendo ser homogêneo, quando se trata de crimes idênticos, ou heterogêneo, caso ocorram delitos diferentes.

In casu
, o réu após cometer o crime de roubo qualificado pela lesão corporal, subtraindo os bens da vítima lesionada gravemente, se voltou para a segunda vítima mediante ameaça perpetrada pela arma de fogo e subtraiu os bens da mesma. Portanto, concurso material plenamente configurado, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Ressalte-se que a existência de conexão entre os crimes, não pressupõe o concurso formal, uma vez que no concurso material também é fundamental a conexão entre as ações, tendo em vista que sem liame de ligação os crimes seriam objeto de processos distintos.

Portanto, o fato de os delitos terem ocorrido na mesma situação, não exclui a existência de ações diversas com objetivos distintos, o que caracteriza o concurso material de crimes.

Ressalte-se que a alegação de que deveria ser aplicado apenas a causa de aumento de mais gravosa, no caso, a prevista no §3º do art. 157 do CPP, não merece prosperar, uma vez que, como dito, trata-se de crime distintos. Portanto, as causas de aumento de pena foram corretamente aplicadas individualmente.

PLEITO DE AUMENTO DO PATAMAR DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO
.

A defesa alega que a redução da pena em 01 ano e 20 dias-multa, em razão da atenuante de confissão, é desproporcional em relação a pena final aplicada.

O pleito não merece prosperar. Não existem parâmetros estabelecidos para a fixação do aumento ou diminuição da pena, em razão de atenuantes ou agravantes. Portanto, na ausência de critérios legalmente estabelecidos, o quantum deve ser fixado de forma discricionária pelo Magistrado, observando sempre a razoabilidade e a proporcionalidade.

In casu
, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão e redução a pena em 01 anos e 20 dias-multa, fixando-a, na segunda fase, em 05 anos e 60 dias-multa. Portanto, redução proporcional e razoável, não havendo motivos para correção.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena descrita no §2º-A do art. 157 do CP e aumentou a pena em 2/3, resultando em
08 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa.

DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §3º, I DO CP.

A defesa pleiteia a redução da pena aplicada ao réu.

Com relação ao crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave, o Magistrado
a quo
, após a análise das circunstâncias do art. 59 do CP, fixou a pena-base em 10 anos e 184 dias-multa, a qual tornou definitiva, em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causa de aumento ou diminuição de pena.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado a quo, considerou 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime e consequências do crime.

A
culpabilidade
foi considerada desfavorável ao réu, sob a seguinte justificativa: ¿
agiu deliberadamente e conscientemente, de forma reprovável, premeditada, com frieza, sem qualquer elemento que diferencie o modo de agir ou a compreensão dos fatos
¿. A análise e valoração estão corretas, considerando que o réu premeditou o crime, agiu friamente contra as vítimas pessoas conhecidas, agindo de forma inesperada, extrapolando o tipo penal. Portanto, a culpabilidade deve ser
mantida como desfavorável ao réu
.

Ressalte-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

A
conduta social
foi considerada perniciosa à sociedade, considerando que o acusado responde outros processos criminais. Mantenho a conduta social com desfavorável, não pela existência de outros processos criminais, mas sim pelo fato de que o réu demonstrou que não possui comportamento social adequado, uma vez que estava hospedado na residência da vítima, quando praticou o crime contra a mesma, em um momento em que estavam ingerindo bebida alcoólica juntos. Portanto, conduta social altamente reprovável.

As
circunstâncias do crime
também são reprováveis, tendo em vista que o réu se aproveitou da confiança das vítimas e que as mesmas estavam distraídas, sozinhas, em local isolado, para agir de forma premeditada, o que facilitou a subtração dos bens e ocasionou as lesões na vítima Antônio Gonçalves de Lima. Análise escorreita.

As
consequências do crime
foram negativadas pois extrapolaram o normal dos crimes contra o patrimônio, tendo como resultado a lesão corporal grave de uma das vítimas. A análise merece ser modificada, posto que a lesão corporal causada na vítima é uma qualificadora do crime.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico a necessidade de correção de apenas 01 vetor judicial, as consequências do crime, o que, contudo, não tem o condão de alterar a pena-base fixada pelo julgador, tendo em vista que existem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A súmula 23 do TJPA esclarece:

¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿
(Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Portanto, mantenho a pena-base em
10 anos e 184 dias-multa
, por considerar ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido, tem em vista que a pena abstrata do crime em questão (art.

157, §3º, I DO CP) é de 07 a 18 anos de reclusão e multa.

A pena final resultou em
10 anos e 184 dias-multa
, ante a inexistência de agravantes e atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição de pena.

CONCURSO MATERIAL.

Em razão do concurso, descrito no art. 69 do CP, o qual resta plenamente configurado nos autos, as penas foram somadas, resultando em
18 anos, 04 meses e 284 dias-multa.

CORREÇÃO DA PENA DE MULTA.

A defesa pleiteia a correção da pena de multa, sob alegação de existência de erro material, aduzindo erro na somatória das penas, posto que deveria ser de 244 e não 280, como constou na sentença.

A somatória das penas foi feita de forma escorreita, tendo em vista que com relação ao crime descrito no art. 157, §2º-A do CP a pena final é de 08 anos e 04 meses de reclusão e 100 dias-multa, enquanto a pena com relação ao crime do art. 157, §3º, I do CP foi fixada em 10 anos de reclusão e 184 dias-multa. Portanto, a pena final, após aplicação do concurso material, é de
18 anos e 04 meses de reclusão e 284 dias-multa.

Ao realizar a detração, o Juiz
a quo
considerou o período de 07 meses e 05 dias, em que o réu esteve em prisão cautelar e fixou a pena em
17 anos, 08 meses e 25 dias de reclusão e 280 dias-multa.

Ocorreu erro material com relação a pena de multa, quando da realização da detração, posto que a mesma foi fixada em 280 dias-multa, quando na realidade deveria permanecer em 284 dias-multa. Porém, em razão da vedação do reformatio em pejus, mantenho a pena de multa, conforme fixada pelo Juízo a quo, após a detração penal.

Mantenho a pena final e definitiva, devendo a detração ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença a quo em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator